Tribunal: STF
Processo: ARE 1480524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, deve ser observado o que estabelece o art. 37, da retromencionada Lei nº 9.537/2021, no que toca à criação a gratificação de atividade militar: "Art. 37. A Lei Estadual nº 279, de 26 de novembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art. 10. O militar do Estado, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações: (grifo nosso)



    (...)



    IV - de Risco da Atividade Militar. "



    A Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), foi criada pela recente Lei Estadual nº 9.537/2021, e tem fulcro normativo no art. 19-A da Lei Estadual nº 279/1979, que assim dispõe:



    "Art. 19-A. A Gratificação de Risco da Atividade Militar é fixada no percentual de 62,50% (sessenta e dois por cento e cinquenta centésimos), tem base de cálculo correspondente ao somatório do soldo e eventual diferença de soldo, Gratificação de Habilitação Profissional e Gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou Bombeiro Militar, e é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade."



    Dessume-se da norma legal que a gratificação tem natureza 'pro labore faciendo', porque tem por escopo recompensar a peculiar condição da 160 carreira militar, relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade. Os inativos, por certo, não se enquadram na 'ratio' da Lei, sendo de extremo relevo observar que o artigo 40 da Lei 9.537/2021 ABSORVEU o auxílio moradia, verba de natureza indenizatória que também não é paga aos militares inativos.



    Desta forma, admitir o pagamento de gratificação a todos os inativos, seria admitir, por via transversa, o pagamento de auxílio moradia aos inativos, que nunca a receberam.



    Saliente-se que a Lei nº 9.537/2021, estabelece em seu artigo 40, §§ 1º e 2º, e art. 41, §§ 3º e 4º a, in verbis:



    "Art. 40. A partir da entrada em vigor desta lei fica absorvida pela Gratificação de Risco da Atividade Militar a Indenização de Auxílio Moradia instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983.



    §1º Fica vedada a concessão de Indenização de Adicional de Inatividade, instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, às remunerações de inatividade e pensões militares cujas datas de efeito tenham validade a partir da entrada em vigor desta Lei.



    §2º É vedada, em quaisquer hipóteses, a acumulação da Gratificação de Risco da Atividade Militar com a Indenização de Adicional de Inatividade, instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983.



    A exceção legal se encontra no art. 41, caput e §§ 3º e 4º, da Lei Estadual nº 9.537/2021, sobre militares na ativa com direito adquirido à passagem à inatividade em 31.12.2021, que podem optar pela incorporação da GRAM ou receber o Adicional de Inatividade e cálculo dos proventos de inatividade sobre o soldo do grau hierárquico superior:



    Art. 41. É assegurado o direito adquirido ao militar do Estado que preencher até 31 de dezembro de 2021 os requisitos estabelecidos para transferência para a reserva remunerada, a pedido, na forma da legislação vigente até 31 de dezembro de 2021, a qualquer tempo, quando da passagem à inatividade remunerada, a opção pela percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, obedecendo-se ao seguinte:".



    (...)



    §3º O exercício do direito de opção constante no caput deste artigo deve ser realizado no requerimento de passagem para inatividade, e implicará na percepção do Adicional de Inatividade instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, sendo vedada a acumulação com a Gratificação de Risco de Atividade Militar.



    §4º Na hipótese de não ser realizada a opção ou optando pelo não exercício do direito previsto no caput deste artigo, o militar fará jus à Gratificação de Risco de Atividade Militar, sendo vedada a acumulação com:



    a) o Adicional de Inatividade, instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983;"



    Ora, se o militar no momento do ingresso para a inatividade, desde que preenchidos os requisitos até 31 de dezembro de 2021 deve optar pelo recebimento do adicional de inatividade ou pela gratificação de risco da atividade militar, nos termos das normas acima descritas, quiçá aquele que já se encontra na reserva remunerada ou reformado, em data anterior, e que percebe o adicional de inatividade.



    Desta forma, considerando que a aposentadoria do autor ocorreu em data anterior, deve obedecer ao regramento existente na data do ato jurídico perfeito, de acordo com a regra tempus regit actum, conforme Enunciado nº 359 da Súmula do STF. Nessa senda, não merece acolhida a alegação de desrespeito à regra de paridade, eis que não comprovada pelo autor, na forma preconizada pela Lei nº 19.354/2019.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente